Tribunal: TJMT
Processo: 1016630-97.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016630-97.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO LESTE DE RONDONIA LTDA - CREDISIS LESTE - CNPJ: 03.612.764/0001-26 (AGRAVADO), 27.163.984 JOSE CARLOS DE LIMA - CNPJ: 27.163.984/0001-88 (AGRAVANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE LIMA - CPF: 650.159.161-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

EMBARGOS À EXECUÇÃO - ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ART. 919, § 1º, DO CPC
– EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

É cediço que, como regra, os embargos à execução opostos pelo devedor não terão efeito suspensivo.

A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é possível quando demonstrados os requisitos para a concessão da tutela provisória. No caso, descabe a suspensão, porquanto não se verificam os requisitos do art. 919, § 1º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo
interposto por

JOSÉ CARLOS DE LIMA.

Ação:

Embargos à Execução nº 1002362-96.2024.8.11.0013, que move
JOSÉ CARLOS DE LIMA
em face de
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO LESTE DE RONDONIA LYDA – CREDISIS LESTE.

Decisão agravada
:
indeferiu a concessão de efeito suspensivo ante a ausência de garantia da execução suficiente ao saldo do débito exequendo, autos nº 1006229-34.2023.8.11.0013, nos termos do art. 919, §1º do CPC.

Agravo
: sustenta, em síntese, a necessidade da concessão da tutela de urgência buscada, dado que a manutenção da cobrança pode ocasionar ao agravante a perda da posse do bem e a inscrição indevida nos órgãos de restrição de crédito.

Afirma que a antecipação da tutela é essencial para que o provimento final da ação primária não seja ineficaz, dado que a inserção no contrato, de taxas de juros em patamares elevados, configura ilegalidade passível de revisão/exclusão.

Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela provisória de urgência para que o embargante seja mantido na posse do automóvel objeto do contrato e que a instituição bancária se abstenha de proceder a inscrição do devedor no cadastro restritivo de crédito. No mérito, pelo provimento do recurso.

Liminar indeferida
(Id. 221278653).

Contrarrazões
(Id. 226392193) pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo
interposto por

JOSÉ CARLOS DE LIMA.

Ação:

Embargos à Execução nº 1002362-96.2024.8.11.0013, que move
JOSÉ CARLOS DE LIMA
em face de
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO LESTE DE RONDONIA LYDA – CREDISIS LESTE.

Decisão agravada
:
indeferiu a concessão de efeito suspensivo ante a ausência de garantia da execução suficiente ao saldo do débito exequendo, autos nº 1006229-34.2023.8.11.0013, nos termos do art. 919, §1º do CPC.

Na origem, consta que os executados José Carlos De Lima e a pessoa jurídica 27.163.984 Jose Carlos De Lima, moveram Embargos à Execução em desfavor da exequente Cooperativa de Crédito de Fronteiras-Sicoob Fronteiras RO/MT, em razão do excesso de execução, notadamente por considerar que a aplicação de juros abusivos no contrato torna o título inexigível.

A Execução ajuizada pela Cooperativa de Crédito de Fronteiras-Sicoob Fronteiras RO/MT objetiva o recebimento da quantia total de R$17.364,16, decorrente do inadimplemento das Cédulas de Crédito Bancário nº 94747 e nº 163888.

Os embargantes, na inicial, requereram a atribuição de efeito suspensivo a execução ajuizada até o julgamento definitivo dos embargos.

O juízo de origem, nos termos do art. 919, §1º do CPC, indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo em razão da ausência de garantia do juízo.

Esta constitui a decisão agravada.

A controvérsia está em saber se cabível a concessão de efeito suspensivo aos embargos de execução movido pelo agravante.

Com efeito, os embargos à execução serão recebidos no efeito suspensivo quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (art. 919, §1º, do CPC), circunstância inocorrente no caso concreto, como anotado na decisão agravada (Id
156361663
, origem),
in verbis
:

“(...)No presente caso, a parte embargante requer a concessão do efeito suspensivo alegando, em síntese, o preenchimento dos requisitos dispostos no art. 300, do CPC, sem, todavia, colacionar aos autos qualquer comprovante de depósito judicial, termo de penhora ou caução, como garantia do juízo.

A despeito da análise da probabilidade do direito invocado e o periculum in mora, a inexistência da garantia judicial suficiente torna incabível a concessão do efeito suspensivo do art. 919, §1º, do CPC.

Acerca da matéria, confira os seguintes julgados:

E M E N T A EMBARGOS À EXECUÇÃO – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO NÃO DEMONSTRADO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS – ART. 919, §1º, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução é necessária a comprovação dos requisitos insculpidos no art. 919, §1º, do CPC: existência de pedido expresso do embargante, probabilidade do direito, riso de dano irreparável (pressupostos da tutela provisória) e desde que esteja garantida a execução. Ausente qualquer um dos pressupostos, não deve ser concedido o efeito suspensivo, conforme determina o caput do art. 919, do CPC
. (N.U 1009878-12.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 18/05/2024) (grifo nosso)

Desta forma,
INDEFIRO
a concessão de efeito suspensivo ante a ausência de garantia da execução suficiente ao saldo do débito exequendo, autos nº: 1006229-34.2023.8.11.0013, nos termos do art. 919, §1º, do CPC. (...)”.

Desse modo, infere-se da decisão agravada que os Embargos não estão garantidos para sustentar a concessão do efeito suspensivo.

Nas lições de Cassio Scarpinella:

“
O requisito da garantia da execução impõe-se porque não seria razoável permitir a suspensão dos atos sem que o exequente tivesse sua pretensão à satisfação garantida, livrando-o da possibilidade de uma execução frustrada. Só com tal garantia, portanto, se justificaria a paralisação do iter para a discussão do que foi aduzido pelo executado
” (BUENO, Cassio Scarpinella. Comentários ao código de processo civil – volume 3 (arts. 539 a 925). São Paulo: Saraiva, 2017, p. 808).

Lado outro, a
jurisprudência é pacífica no sentido de que a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é medida excepcional, somente aplicável se presentes os requisitos do art. 919 do CPC e, se não demonstrado a penhora, depósito ou caução suficientes que garanta a execução,
probabilidade do direito invocado e o risco de dano irreparável
, a não concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução é medida que se impõe.

A questão da abusividade dos juros contratuais, a capitalização dos juros e a indevida cobrança da taxa de Custo Efetivo Total no cálculo é matéria que demanda dilação probatória, cuja situação escapa da via estreita do presente recurso e afasta a probabilidade do direito capaz de suspender a execução. Além disso, sequer foram objeto de análise pela decisão agravada.

Vale lembrar que por se tratar o agravo de instrumento, a apreciação desta instância se limita ao exame do acerto ou desacerto do que restou decidido pelo juízo
a quo
, sem extrapolar o seu âmbito para matéria estranha ao ato judicial guerreado, de modo que não é lícito à instância revisora antecipar-se ao julgamento do mérito da demanda, sob pena de supressão de instância.

Outrossim, evita-se substituir o juízo de valoração adotado pelo julgador singular, exceto nos casos em que verificado abuso de poder, ilegalidade, arbitrariedade ou manifesto equívoco na decisão singular, o que não se verificou na espécie.

Portanto, sem desnecessárias delongas, ausentes os requisitos legais, mantém-se o indeferimento do pedido de efeito suspensivo.

Como leciona Araken de Assis:

“Para outorgar efeito suspensivo, requer-se a conjugação desses requisitos. Porém, verificados os pressupostos, nenhuma discrição é dada ao juiz, devendo suspender a execução.
Inversamente, não se caracterizando os pressupostos, ou existindo tão só um deles, deverá o juiz negar efeito suspensivo aos embargos. A esse respeito, não há qualquer discrição. A atividade do órgão judiciário não se afigura discricionária, no sentido exato e preciso do termo
; ao contrário, é vinculada à única resolução correta que lhe cabe tomar em razão do seu ofício: ou bem se verificam os elementos de incidência, hipótese em que suspenderá a execução; ou não se verificam tais elementos, caso em que a lei proíbe suspender a marcha da execução” (Manual da execução. 18 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2016, pp. 704-705) (grifos acrescentados).

Assim, mantém-se a decisão agravada, porque não há demonstração de circunstâncias que autorizem a atribuição de efeito suspensivo aos embargos.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO - ARTIGO 919, §1º, DO CPC - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA PROVISÓRIA - RECURSO NÃO PROVIDO.

O deferimento de efeito suspensivo em Embargos à Execução exige a presença dos requisitos elencados no art. 300 do CPC e a garantia suficiente por penhora, depósito ou caução”. (N.U 1015166-09.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 15/09/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUCAO. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. ARTIGO 919, §1º, DO CPC. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA PROVISORIA. RECURSO NAO PROVIDO. Os Embargos à Execução só terão efeito suspensivo quando presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”. (N.U 1000578-94.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022, Publicado no DJE 13/04/2022)

O STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 919, § 1º, DO CPC/2015.
AUSÊNCIA DA GARANTIA DA EXECUÇÃO POR PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO
. 1. Embargos à execução opostos pela recorrida, em virtude de anterior ação de execução de título executivo extrajudicial ajuizada em seu desfavor. 2. Ação ajuizada em 06/09/2018. Recurso especial concluso ao gabinete em 15/10/2019. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se a exigência da garantia do juízo - prevista no art. 919, § 1º, do CPC/2015 como requisito necessário à concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução - pode ser relativizada na hipótese dos autos. 4. O art. 919, § 1º, do CPC/2015 prevê que o Juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes,
cumulativamente
, os seguintes requisitos:
(a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo.
5. A controvérsia posta a deslinde nos autos consiste na averiguação de ocorrência de excepcionalidade hábil a ensejar a suspensão da execução, ainda que não tenha havido a garantia do juízo, conforme exige o art. 919, § 1º, do CPC/2015. 6. Ao conferir detida análise aos fundamentos utilizados pela Corte local, verifica-se que a garantia prevista em lei foi dispensada, sem, contudo, ter sido traçada qualquer nota relevante que justificasse a adoção da medida. 7. É certo que o Tribunal de origem reconheceu a existência dos outros requisitos exigidos por lei (requerimento da parte, probabilidade do direito alegado e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo).
Todavia, a coexistência de tais pressupostos não é suficiente para, por si só, afastar a garantia do juízo, que se deve fazer presente cumulativamente
. 8. Recurso especial conhecido e provido”. (STJ - REsp: 1846080 GO 2019/0238369-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 01/12/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2020 RSDCPC vol. 129 p. 128)

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA PROFERIDA SOB A ÉGIDE DO CPC/73. JULGAMENTO REALIZADO NA VIGÊNCIA DO NCPC. INTIMAÇÃO DO AGRAVANTE PARA SE MANIFESTAR SOBRE A CONTRAMINUTA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INAPLICABILIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRECLUSÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ.
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA. EMBARGOS DO DEVEDOR. EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA DO JUÍZO. NECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

(...) 6. Uma interpretação sistemática do art. 739–A do CPC/73 e seus §§ 1º e 6º aponta que a oposição dos embargos à execução não mais a suspende, salvo se houver requerimento dos embargantes, garantia do juízo e demonstração do fumus boni iuris e o periculum in mora, admitindo-se a prática de atos referentes a penhora e avaliação dos bens. 7. É condição sine qua non para a concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes. A permissão contida no § 6º do art. 739-A do CPC/73 não afasta essa necessidade; tão somente permite a prática de atos de efetivação da penhora e avaliação dos bens. Assim, reduzida a penhora a termo e suspensa a execução, admite-se que se proceda ao seu registro em cartório (§4º do art. 659 do CPC/73) ou nos órgãos de trânsito, além da possibilidade de substituição ou reforço da garantia. 8. Sem a penhora de bens suficientes para a garantia do juízo fica impossibilitada a concessão de efeito suspensivo aos embargos a execução, não sendo bastante, nesse sentido, a mera nomeação dos bens. 9. Recurso especial a que se nega provimento”. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.633.757 - MG (2016/0278894-1) RELATOR MINISTRO MOURA RIBEIRO, j. em 12/11/ 2019)(g.n)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024